Tribunal: TJDFT
Processo: 0736065-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO.INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. ADEQUADA EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petiçãoiniciale extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da parte não ter comprido a determinação de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79716839). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79716842).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração YE02451617. Aduziu que lhe foi aplicada penalidade de multa e perda de pontos na CNH por supostamente recusar-se a realizar o teste de alcoolemia. Afirmou que o teste não consistia em uso de etilômetro regulamentado, mas sim de aparelho sem registro ou selo do INMETRO. Argumentou que o auto de infração possui vícios que justificam sua nulidade: não houve notificações de autuação e de penalidade; não há registro do uso de etilômetro homologado, exame clínico ou testemunhal que comprove alteração psicomotora; foi utilizado etilômetro passivo, sem homologaçãopelo INMETRO. Por ocasião da emenda à inicial (ID 79716831), asseverou que não houve a tramitação concomitante dos processos administrativos de aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir.
4. Em suas razões recursais, o recorrente afirmou que a petiçãoinicialfoi instruída comdocumentação apta a demonstrar os fatos e direitos alegados. Alegou que foi penalizada por não apresentar documentos que sequer o órgão de trânsito foi capaz de fornecer. Argumentou que não houve individualização dos documentos faltantes e que o indeferimento da inicial restringiu o acesso à justiça e ignorou o princípio da primazia da decisão de mérito. Requereu a anulação da sentença, retornando os autos à origem para regular processamento feito ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença, julgando-se procedente o pedidoinicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Foi determinada emenda à inicial, a fim de que a parte autora informasse “qual é o auto de infração que se pretende impugnar, com a identificação completa do número do AIT, bem como para trazer aos autos cópia do processo administrativo completo, incluindo o auto de infração lavrado em seu nome e as notificações eventualmente expedidas”, oportunidade em que o autor acostou aos autos a documentação que entendeu pertinente e apresentou emenda adicionando fundamentos e alegação de nulidade decorrente da utilização de etilômetro passivo. Em razão disso, foi determinada a apresentação de nova petição inicial, “com o objetivo de garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como assegurar a adequada compreensão da controvérsia posta em juízo”. Em resposta, foi apresentada petição de emenda à inicial de ID 79716836, que não consiste em nova inicial na íntegra.
7. Em razão de a parte autora juntar nova emenda e não nova petição inicial integral, violando a expressa ordem, sobreveio a sentença de ID 79716837de indeferimento da inicial, por ausência de cumprimento adequado da ordem de emenda.
8. O artigo 321, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento da inicial quando a parte deixa de sanar os vícios apontados pelo juízo. Cabe ao juiz organizar o processo, prezando pela sua regular tramitação e acato ao devido processo legal.
9. A rigor, a legalidade da ordem de emenda com apresentação de nova inicial não constitui sequer matéria devolvida. De qualquer sorte, a ordem de apresentação de nova petição inicial consolidando todos os pedidos e fundamentos, constitui medida legítima de organização do processo e resguardo ao princípio do contraditório. A emenda de ID 79716836 não atende a ordem exarada, sendo legítima a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.